Tribunal: TJMT
Processo: 1016382-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016382-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151, II, DO CTN. OMISSÕES RECONHECIDAS. EMBARGOS ACOLHIDO. RESULTADO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município, reformando decisão que havia concedido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da idoneidade do seguro garantia oferecido; e (ii) saber se houve omissão quanto à atual jurisprudência do STJ sobre a equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a omissão quanto à análise da idoneidade do seguro garantia, porém seu suprimento não altera o resultado do julgamento, pois a questão central é a impossibilidade jurídica de equiparação ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

A omissão quanto à jurisprudência recente do STJ também se caracteriza, mas os precedentes citados (REsp 1691748/PR e REsp 1838837/SP) tratam da garantia do juízo em execução fiscal, matéria diversa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5.

Em matéria tributária, a interpretação deve ser restritiva (CTN, art. 111), não sendo possível equiparar o seguro garantia ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito infringente.

Tese de julgamento:

"1. O seguro garantia, ainda que idôneo, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN). 2. A equiparação do seguro garantia ao dinheiro, prevista no art. 835, §2º do CPC, aplica-se apenas à ordem de preferência da penhora, não alcançando as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 111 e 151, II; CPC, arts. 835, §2º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 112/STJ; STJ, REsp 1838837/SP; STJ, REsp 1691748/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 238134653), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, reformando a decisão que havia concedido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissões quanto: (i) à idoneidade da garantia comprovada nos autos recursais; e (ii) à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugnou pelo desprovimento dos embargos, argumentando inexistência dos vícios apontados e manifestando-se pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 10/09/2024, com publicação em 11/09/2024, e os embargos foram opostos em 17/09/2024, dentro do prazo legal de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, a Embargante aponta duas omissões no acórdão embargado, que passo a examinar detalhadamente.

·

1. Da alegada omissão quanto à idoneidade da garantia

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a idoneidade do seguro garantia oferecido, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos legais e normativos para sua validade.

Neste ponto, assiste razão à Embargante.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os aspectos relacionados à idoneidade da garantia oferecida, notadamente quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) através da Circular nº 662/2022.

A questão é relevante porque a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, estabelece que
"a idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP"
(REsp 1838837/SP).

Contudo, o suprimento desta omissão não altera o resultado do julgamento.

Isso porque, independentemente da idoneidade do seguro garantia oferecido - que pode até ser reconhecida para fins de garantia do juízo e oposição dos embargos à execução - a questão central decidida no acórdão diz respeito à impossibilidade jurídica de equiparação do seguro garantia ao depósito em dinheiro para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151, II, do CTN.

·

2. Da alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ

A Embargante também aponta omissão quanto à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, argumentando que o acórdão se baseou apenas na Súmula 112/STJ sem considerar julgados mais recentes que admitiriam o seguro garantia para fins de suspensão da execução fiscal.

A omissão também está caracterizada neste ponto, mas igualmente não conduz à modificação do julgado.

De fato, o acórdão poderia ter feito menção mais detalhada à evolução jurisprudencial do STJ sobre o tema, inclusive citando os precedentes mais recentes trazidos pela Embargante (REsp 1691748/PR e REsp 1838837/SP).

Contudo, estes precedentes, quando analisados em seu contexto, não infirmam a conclusão do acórdão embargado.

Isso porque os julgados citados pela Embargante tratam da possibilidade de oferecimento do seguro garantia para fins de garantia do juízo em execução fiscal e sua equiparação ao dinheiro no contexto do art. 835, §2º do CPC, que trata da ordem de preferência da penhora.

A questão decidida no acórdão embargado é diversa e específica: a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de seguro garantia,
à luz do art. 151, II, do CTN.

Neste ponto específico, permanece válido e atual o entendimento cristalizado na Súmula 112/STJ, segundo o qual
"o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Para melhor esclarecer a questão, é importante distinguir três situações jurídicas diferentes que envolvem o seguro garantia em execução fiscal:

a) Garantia do juízo para fins de oposição de embargos à execução (art. 16, §1º da Lei 6.830/80): o seguro garantia é expressamente admitido pelo art. 9º, II da LEF;

b) Ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC): o §2º do art. 835 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro;

c) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN): o inciso II só prevê o depósito integral em dinheiro como causa suspensiva.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que o seguro garantia é admitido para garantir o juízo e possibilitar o oferecimento dos embargos à execução fiscal (primeira situação).

Contudo, quando se trata especificamente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (terceira situação), a interpretação deve ser restritiva, nos termos do art. 111 do CTN, não sendo possível equiparar o seguro garantia ao depósito em dinheiro para este fim específico.

Como se vê, embora presentes as omissões apontadas pela Embargante, seu suprimento não tem o condão de alterar a conclusão do julgado.

Isso porque permanece válida a premissa central do acórdão: em se tratando de execução fiscal para cobrança de crédito tributário (ISSQN), o seguro garantia, ainda que idôneo e em conformidade com as normas da SUSEP, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN).

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, suprindo as omissões e contradições apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024